Tribunal: TJSP
Processo: 1502187-53.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502187-53.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DANILO SANTOS DO NASCIMENTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-53.2020.8.26.0050 -Voto no 44.027
2
VOTO RELATOR No 44.027
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1502187-53.2020.8.26.0050
APELANTE/APELADO: DANILO SANTOS DO NASCIMENTO
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
DANILO SANTOS DO NASCIMENTO
COMARCA: CAPITAL 15a VARA CRIMINAL
DANILO SANTOS DO NASCIMENTO APELA da
sentença de fls. 293/297, prolatada pela MM. Juíza de Direito, Dra. Elaine
Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves, que o condenou como incurso nas
sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 04 anos e 08
meses de reclusão, e 11 dias multa no mínimo legal, em regime fechado.
Inconformado,
requer
a
absolvição
ante
a
excludente de culpabilidade da inexigibilidade da conduta diversa.
Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta para o delito de
furto, bem como cumprimento da pena em regime semiaberto, e ainda que
possa o apelante recorrer em liberdade (fls. 344/359).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também APELA, visando
o afastamento da atenuante da confissão ou de sua compensação com a
recidiva (fls. 316/323).
Regularmente processados os recursos, o Ministério
Público apresentou contrarrazões às fls. 364/370 e a Defesa às fls. 372/379.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento das apelações e, no mérito, pelo não provimento.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 13 de novembro de
2019, por volta de 12h30min, na Rua dos Escoteiros, 80, Vila Jacuí, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-53.2020.8.26.0050 -Voto no 44.027
3
cidade e comarca da capital, DANILO SANTOS DO NASCIMENTO,
qualificado a fls. 104, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, 2.735 (dois
mil, setecentos e trinta e cinco) maços de cigarro e 48 (quarenta e oito)
produtos de parcerias, avaliados no valor total de R$ 20.456,16 (vinte mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), que estavam
em poder de Rafael Vasconcelos Teles, representante da empresa Souza
Cruz, conforme notas fiscais lastreadas no Boletim de Ocorrência no
8064/2019, a fls. 04/05; imagens do delito, as fls.13/20 e 99/104; auto de
reconhecimento fotográfico a fls. 93 e auto de reconhecimento pessoal, a fls.
105.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima
Rafael, na qualidade de motorista da empresa Souza Cruz, realizava as
entregas da carga de produtos descritos, a bordo do veículo Fiat/Fiorino,
tipo caminhonete, cor branca, placas GIF-6692, quando foi abordado pelo
denunciado DANILO, o qual anunciou o roubo e lhe exigiu a entrega das
mercadorias, dizendo: “não dá uma de esperto, senão vou te dar uns tiros”.
Em seguida, o denunciado determinou que o
ofendido descarregasse o veículo, colocando as caixas das mercadorias no
chão, o que ocorreu. Ato contínuo, ele ordenou a entrada do ofendido no
baú do veículo, Fiat/Fiorino, trancando-o e empreendeu fuga do local em
poder dos bens subtraídos. A vítima acionou a Polícia.
A autoria do roubo veio a ser descoberta, porque,
segundo a denúncia, poucas horas depois, policiais militares cientes da
ocorrência de roubo, em patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante
na condução do veículo que foi utilizado para o cometimento do delito em
tela, onde fizeram a abordagem e, em vistoria no veículo em questão, onde
foram localizados 08 maços de cigarro, produto de roubo.
A prova oral coligida, acrescidas do boletim de
ocorrência (fls. 04/07 e 08/10), auto de exibição/apreensão/entrega (fls.
11/12), imagens do delito (fls. 13/20 e 99/104) e reconhecimento fotográfico
(fls. 93), servem como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se
em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-53.2020.8.26.0050 -Voto no 44.027
4
do juízo de culpabilidade.
O réu, em solo policial, preferiu o silêncio (fls. 106).
Em Juízo, o réu afirmou que abordou a vítima que estava descarregando as
mercadorias mencionadas na denúncia e determinou que lhe fossem
entregues os produtos que ali estavam. Afirmou que após receber os
produtos trancou a vítima dentro do baú do veículo Fiorino e saiu com seu
veículo. Acrescentou que não estava armado e que ameaçou a vítima,
apenas com palavras.
A vítima Rafael Vasconcelos, em ambas as fases da
persecução penal, narrou pormenorizadamente a dinâmica dos fatos e
através de videoconferência, reconheceu o réu sem qualquer sombra de
dúvidas. Afirmou que como motorista da empresa Souza Cruz, fazia a
entrega da carga de vários produtos, a bordo do veículo marca Fiat/Fiorino,
quando foi abordado pelo réu que já foi anunciando o roubo e lhe exigindo a
entrega das mercadorias, dizendo “não dá uma de esperto, senão vai
morrer”. Acrescentou que o réu determinou que descarregasse o veículo, e
colocasse as caixas das mercadorias no chão, feito isso, mandou que
entrasse no baú do veículo, onde foi trancado e permaneceu por algum
tempo. Afirmou que alguém que estava passando pelo local ouviu seu
pedido de socorro, abriu o baú e o libertou. Informou ainda que o réu não
estava armado, mas o ameaçou por meio de palavras e que por isso
obedeceu às suas ordens.
A isto se acrescentem os depoimentos das
testemunhas de acusação, os policiais militares Juliano Valentim da Silva e
Mariana Vieira de Sousa, quanto às circunstâncias em que se deu a prisão
em flagrante do increpado, onde informaram que logo após a prática delitiva,
na mesma data do ocorrido, tomaram conhecimento do roubo e de que o
autor dos fatos estaria na condução de um veículo Palio e que em
patrulhamento de rotina, avistaram o acusado conduzindo o veículo
Fiat/Palio, cor preta, placas DDA 7466, veículo este mencionado no alerta
como tendo sido utilizado para a prática do roubo. Acrescentaram que
decidiram abordar o veículo e, em busca pessoal e no veículo, nada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-53.2020.8.26.0050 -Voto no 44.027
5
ilícito foi encontrado, apenas 08 maços de cigarro. Afirmaram que ao
indagarem o réu, a respeito dos cigarros, este afirmou que havia comprado
tais produtos. Informaram ainda que confirmaram via COPOM os dados do
veículo, e constataram que o automóvel havia sido utilizado para prática do
crime. Em razão disso, encaminharam o réu ao Distrito Policial, onde ele foi
reconhecido pela vítima como sendo o roubador.
Os depoimentos dos agentes da lei apresentam-se
coerentes e harmônicos entre si e com toda a instrução, assim como
inexiste nos autos algo que possa infirmá-los. Com efeito, a valoração do
depoimento de policiais obedece aos mesmos princípios aplicados às
demais pessoas, pois seria absurdo considerar-lhes o cargo como fator de
inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com
as demais testemunhas, que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Melo).
Diante de tal cenário, não há que se cogitar de
insuficiência de provas, de maneira que de rigor era a condenação do
acusado.
Passo a analise dos inconformismos.
Como é cediço, para que possa ser aceita a tese de
excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível há de ficar
substancialmente comprovada por elementos concretos existentes nos
autos, não bastando a mera alegação dada pelo acusado, como no caso
telado, onde a Defesa sequer comprova o alegado.
Incabível a desclassificação para o delito de furto,
conforme pretendido pela aguerrida Defesa, eis que, conforme fartamente
demonstrado pela prova produzida (notadamente os seguros relatos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-53.2020.8.26.0050 -Voto no 44.027
6
vítima), o agente a intimidou ao proferir a ameaça de que a mataria caso
não obedecesse.
Portanto, de rigor era a condenação do réu pelo
delito de roubo, na forma consumada.
Com relação ao inconformismo Ministerial, em que
pese o réu ter permanecido em silêncio em solo policial, em Juízo,
confessou espontaneamente e de forma completa a ação criminosa, pois
narrou como praticou o roubo, sendo que tal narrativa foi de encontro ao
depoimento da vitima.
Ademais, é o entendimento deste Relator, assim
como da Colenda Câmara Julgadora, na esteira dos Tribunais Superiores, a
compensação entre referidas circunstâncias.
Neste sentido:
STF: “Não constitui ilegalidade o fato de a sentença considerar
as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 do Código
Penal, para só depois aumentar a pena-base, em razão da
reincidência, compensando-a com a atenuante da confissão
espontânea.” (JSTF 204/325).

Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção aos
critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi
corretamente fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto),
onde a Magistrada sentenciante considerou a personalidade do réu e as
consequências do crime, pois, além de roubar, o réu ainda trancou a vítima
dentro do baú do caminhão que somente foi resgatada por um transeunte
desconhecido, após pedir por socorro.
Na
fase
intermediária,
acertadamente
foi
compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o
que mantenho.
Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-53.2020.8.26.0050 -Voto no 44.027
7
ou diminuição da pena.
O regime fixado para o cumprimento da pena foi o
fechado, o que será mantido, pois se tratando de roubo, mencionado regime
revela-se o mais consentâneo ao atendimento das finalidades da pena,
quais sejam, prevenção e repressão de crimes. Ademais, trata-se de
infração repugnante que desassossega a sociedade e causa traumas
profundos. Além disso, presente a agravante da reincidência, não há falar
em fixação de regime semiaberto.
Assim:
STJ: “O condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da
pena de reclusão sempre em regime fechado, independentemente da quantidade da pena aplicada” (RSTJ89/385).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito ou sursis, eis que tal medida não se mostra
recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito, consoante
artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Por fim, fica afastada a pretensão expendida pela
Defesa para que o apelante recorra em liberdade. Isto porque a r. sentença
combatida negou ao apelante o benefício de recorrer em liberdade,
apontando como razão de decidir a presença dos fundamentos da prisão
preventiva. Neste sentido, com razão a eminente Magistrada sentenciante,
pois com a condenação há prova da materialidade e da autoria e, ainda, a
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a
custódia cautelar merece ser mantida, pois, agora, motivada pela sentença
condenatória.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
APELOS INTERPOSTOS, mantendo-se a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator